Tribunal: CARF
Processo: 10880.736139/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.736139/2018-18
ACÓRDÃO
1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUSTENTARE SANEAMENTO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Para que haja o reconhecimento da integralidade do direito creditório
pleiteado, necessário se faz a comprovação de sua liquidez e certeza, são
requisitos
essenciais
ao
deferimento
da
restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 16-87.564,
pela 13a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o não reconhecimento do direito creditório.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“1. Trata o presente processo de compensação de saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no 2o trimestre de 2016, informado
em Declaração de Compensação apresentada em meio eletrônico (PER/DCOMP
no 35814.74052.230916.1.3.03-2672) em 23/09/2016, cujos relatórios foram
anexados ao presente processo administrativo às fls. 2/6.
1.1. Na citada declaração, o contribuinte informa um saldo negativo de valor R$
410.000,00, obtido a partir do somatório das parcelas de composição do crédito
referentes a 3 retenções na fonte da CSLL.
2. Ao apreciar, conjuntamente, os pedidos formulados neste PER/DCOMP e no
PER/DCOMP no 37940.76039.060916.1.3.03-8022 (que trata de declaração de
compensação relacionada ao saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de
2016), a Autoridade Competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SPO) emitiu Despacho
Decisório (fls. 63/66) em 09/11/2018, no qual apresentou as seguintes
informações e conclusões:
2.1. Segundo os dados constantes das declarações de compensação, os direitos
creditórios informados nos PER/DCOMP teriam origem em Saldos Negativos
compostos, exclusivamente, de retenções na fonte de código 5952 (Retenção de
CSLL sobre pagamentos efetuados a Pessoas Jurídicas de Direito Privado)
realizado pelas empresas MEGA FIOS LTDA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO e PREFEITURA DE DIADEMA.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
3
2.2. Uma consulta às declarações DIRF das fontes pagadoras possibilitou a
constatação de que nenhuma das fontes informou qualquer retenção em nome
da interessada referente ao ano de 2016.
2.3. O contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências encontradas e,
embora tenha solicitado prorrogação de prazo, a qual foi atendida, não
providenciou a apresentação de quaisquer documentos ou esclarecimentos.
2.4. Além da divergência entre as retenções informadas no PER/DCOMP e as DIRF
das fontes pagadoras, a Autoridade Fiscal constatou que a interessada: (i) apura a
CSLL anualmente, conforme consta da ECF relativa a este ano-calendário; (ii)
apurou o montante de R$ 759.144,11 a título de CSLL a pagar no ano-calendário;
(iii) embora tenha apurado CSLL a pagar no período, esses valores não foram
confessados nas DCTF correspondentes.
2.5. Conclui a Autoridade Fiscal que se trata de fraude cometida pela interessada
ao informar retenções falsas para forjar os créditos de saldos negativos
aproveitados
nas
compensações
informadas
nos
PER/DCOMP
no
35814.74052.230916.1.3.03-2672 (objeto do presente processo administrativo no
10880.736139/2018-18) e 37940.76039.060916.1.3.03-8022 (objeto do processo
administrativo no 10880.736138/2018-73).
2.6. Face à constatação de que não existem créditos, os direitos creditórios
pleiteados nos PER/DCOMP no 37940.76039.060916.1.3.03-8022 (saldo negativo
de CSLL do 1o Trimestre de 2016) e 35814.74052.230916.1.3.03-2672 (saldo
negativo de CSLL do 2o Trimestre de 2016) não foram reconhecidos e as
compensações declaradas restaram não homologadas.
2.7. Acrescenta que, em função da não homologação das compensações,
motivada pela inserção de informação falsa na declaração e pelo não
atendimento às intimações, foi realizado lançamento de ofício de multa isolada de
225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme previsto
no caput, §§ 2° e 5° do art. 18 da Lei n° 10.833/03, combinado com o art. 44, § 2°,
da Lei n° 9.430/96, e no art. 74, § 2°, da Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.717/17.
2.8. Ainda, diante de elementos que podem caracterizar os crimes previstos no
art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848/40 (Código Penal) e no inciso I do art. 1° da Lei n°
8.137/90, informa que será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
3. Após cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte interpôs manifestação
de inconformidade (fls. 75/114) na qual questionou, conjuntamente e pelas
mesmas razões, o indeferimento de suas declarações de compensação no
37940.76039.060916.1.3.03-8022
(10880.736138/2018-73)
e
35814.74052.230916.1.3.03-2672
(10880.736139/2018-18).
Resumidamente,
argumenta o que segue:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
4
3.1. Inicialmente, pugna pela tempestividade da peça de defesa.
3.2. Questiona a inclusão dos sócios ADÍLSON ALVES MARTINS, MARCEL GELFI e
JAIME BARGALLO ARNABAT no polo passivo do crédito tributário, com
fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
3.2.1. Inicialmente, ressalta que Marcel Gelfi e Jaime Bargallo Arnabat sequer são
sócios da Recorrente, não havendo razão para incluí-los como responsáveis
tributários.
3.2.2. Acrescenta que a infração à lei a que se refere o artigo 135 do CTN não deve
ser interpretada de forma literal, no sentido de que o mero inadimplemento do
tributo devido pela sociedade seja suficiente para caracterizar uma infração legal
por parte dos seus sócios/administradores e incluí-los como responsáveis
solidários.
3.2.3. Sustenta a necessidade de prova de que os mesmos agiram com dolo ou
culpa, de modo a demonstrar a má-fé deles em deixar de pagar referido tributo
(teoria da responsabilidade subjetiva), o que não ocorreu no caso concreto.
3.3. Discorre sobre os procedimentos de apuração dos créditos decorrentes dos
“saldos negativos” de IRPJ e CSLL para as empresas optantes pelo lucro real anual,
composto especialmente de estimativas recolhidas mensalmente a título de
antecipação de IRPJ e CSLL.
3.3.1. Afirma que, mesmo nas hipóteses de apuração do saldo negativo por
retenção na fonte, pode haver diferenças e equívocos a que estão sujeitos os
contribuintes, mas reitera que era titular de créditos de Saldos Negativos de IRPJ,
e que os vinha compensado até o limite destes.
3.3.2. Ressalta que está providenciando um levantamento pericial, conforme lhe
faculta a Lei n.° 9.784/99, o qual será juntado oportunamente.
3.3.3. Não obstante, embora reconheça a legitimidade de seu procedimento,
afirma que irá providenciar a consolidação dos débitos discutidos no PERT, cujo
prazo se encerra no dia 28/12/18.
3.4. Sustenta o caráter confiscatório da multa aplicada no caso concreto, não
havendo razão para o agravamento da multa vez que não se trata de conduta
reiterada face a inexistência de outras autuações lavradas contra a recorrente.
Colaciona jurisprudência administrativa e judicial.
3.5. Por fim, requer seja reconsiderado o despacho decisório combatido, com a
homologação
das
DCOMP
n°
37940.76039.060916.1.3.03-8022
e
35814.74052.230916.1.3.03-2672.”
Por sua vez, 13a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação
improcedente e o crédito tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
A compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
O PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e
a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
3- DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3.1 – DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS. DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO:
Segundo a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por se tratar de obrigações
tributárias decorrentes de atos praticados com a infração prevista pela Lei no.
8.137, de 1990, a qual dispõe no inciso I, de seu art. 2o, que a declaração falsa,
com o intuito de se eximir, total ou parcialmente, de pagamento de tributo,
configura crime contra a ordem tributária, os sócios da empresa respondem
pessoalmente pelos créditos tributários, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III,
ambos do Código Tributário Nacional.
Nesse cenário, foram considerados como responsáveis tributários os Srs. ADÍLSON
ALVES MARTINS, MARCEL GELFI e JAIME BARGALLO ARNABAT, na qualidade de
sócios da Recorrente.
Ocorre que nenhum deles é sócio da Recorrente, não havendo razão para incluí-
los como responsáveis tributários.
Um sócio, então, pode ser definido como uma das partes de um contrato de
sociedade, por meio do qual cada um se dedica a aplicar um capital a um
empreendimento.
Já o acionista é a pessoa física ou jurídica, proprietária de ações de uma ou mais
das modalidades empresariais que possibilitam a aquisição de seus valores
mobiliários no mercado, ao passo que o diretor é aquele que dirige, gerencia,
administra e representa a organização, podendo ou não ser acionista.
Segundo o art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
6
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O erro na construção do lançamento acarreta vício insanável1, razão pela qual
devem ser canceladas as exigências no presente caso.
Ademais, não estamos diante de hipótese de inclusão dos sócios pelo
inadimplemento da obrigação tributária da sociedade.
Segundo reiteradamente proclamado por nossa mais alta Corte de direito
infraconstitucional, a infração à lei a que se refere o artigo 135 do CTN, não deve
ser interpretada de forma literal, no sentido de que o mero inadimplemento do
tributo devido pela sociedade/contribuinte, seja suficiente para caracterizar uma
infração legal por parte dos seus sócios/administradores e assim incluídos como
codevedores desse tributo, sendo necessário, para tanto, a prova de terem os
mesmos agido com dolo ou culpa, de modo a demonstrar a má-fé dos sócios em
deixar de pagar referido tributo, visto que em tal hipótese incide a teoria da
responsabilidade subjetiva (e não objetiva).
No caso concreto não houve efetiva demonstração dos sócios/administradores
terem agido com dolo ou má fé.
(...)
3.2 - DAS RAZÕES PARA A HOMOLOGAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO:
Os denominados "saldos negativos" são créditos da pessoa jurídica, oriundos do
valor pago à maior a título de IRPJ e CSLL, na modalidade lucro real, durante o
ano, por meio das antecipações mensais obrigatórias, o que se verifica ao término
de cada exercício fiscal.
Esse valor excedente pode ser compensado com IRPJ e CSLL ou com outros
tributos federais, por meio de PER/DComp. As pessoas jurídicas tributadas pelo
Lucro Real podem optar, no início de cada ano civil, pelo lucro real anual.
A opção, que se estende para a CSLL, se realiza com o primeiro recolhimento
desses tributos feito no ano. Optando pela tributação anual, a pessoa jurídica fica
sujeita às antecipações mensais do imposto, calculadas por estimativa, e o ajuste
fiscal é feito somente no final do ano, momento em que apura se houve lucro real
ou prejuízo fiscal.
Sendo assim, o recolhimento mensal por estimativa consiste em uma forma de
antecipação 7 do IRPJ e da CSLL, feita somente pelas pessoas jurídicas optantes
pelo Lucro Real anual. Seu cálculo tem por base a receita bruta da empresa. As
empresas que apuram e recolhem o Imposto de Renda pela sistemática do lucro
real têm, por coincidência, cada vez mais se utilizado de compensações para
quitar débitos mensais do IRPJ e da CSLL - estimativas - e apurado ao final do ano
calendário saldos-negativos.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
7
Mesmo nas hipóteses de apuração do saldo negativo por retenção na fonte, pode
haver diferenças e equívocos a que estão sujeitos os contribuintes.
A Recorrente reitera que era titular de créditos de Saldos Negativos de IRPJ, e que
os vinha compensado até o limite destes.
Dessa forma, a Recorrente entende que foram cumpridas as formalidades para a
homologação das declarações de compensação em debate.
Por amor aos argumentos, a Recorrente, vem registrar que rotineiramente realiza
compensações tributárias via PERDCOMP, jamais tendo sido contestada
anteriormente.
3.3 – DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
Em razão ao princípio da eventualidade, posto que acredita a Recorrente na
anulação do Auto de Infração, vem por acréscimo defensivo, apresentar sua
irresignação também no que se refere às multas aplicadas apresentando sua
repulsa na forma seguinte:
8 A Receita Federal publicou em maio de 2015 a solução de consulta COSIT 107 de
04 de maio de 2015. Questão antiga no direito tributário brasileiro refere-se às
absurdas multas previstas em legislação infraconstitucional, a despeito de
disposições constitucionais que garante o não confisco e determinam que a
atuação da Administração deva seguir parâmetros de razoabilidade e
proporcionalidade, garantindo a segurança jurídica.
Na seara tributária, a multa pode ser punitiva, corretiva ou desincentivadora,
dependendo da situação que enseja sua aplicação.
(...)
De todo modo, independente da natureza (punitiva, corretiva ou
desincentivadora), fato é que o Fisco, pautado em legislação infraconstitucional,
aplica elevadas multas, ameaçando a continuidade da atividade econômica,
quando aplicada contra pessoa jurídica, ou comprometendo a totalidade do
patrimônio da pessoa física.
Por tal motivo, contribuintes têm se socorrido do Poder Judiciário na tentativa de
se protegerem contra a ânsia arrecadatória do Fisco, questionando a
constitucionalidade da aplicação.
(...)
No entanto, conforme mencionado, a questão tratada é antiga, sempre com foco
à discussão da inconstitucionalidade das elevadas multas, que, não raras às vezes
e de forma inequívoca, compromete todo patrimônio do contribuinte.
Neste sentido, cite-se o RE 81.550/MG, julgado em 20.05.1975, no qual houve
redução da multa moratória (falta de recolhimento do tributo)de 100% do
imposto devido, para 30%, base que o então Relator, Min. Xavier de Albuquerque,
reputou razoável para a reparação da impontualidade do contribuinte.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
8
Saliente-se que até nas hipóteses em que a sanção aplicada assume caráter
desincentivador (multa por sonegação de tributo), o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 551/RJ(DJ 14.02.2003), perfilhou entendimento no sentido de
que as multas são acessórias e, como tal, não podem ultrapassar o valor do
principal.
(...)
Aplicando a decisão do CARF ao caso concreto, verificamos que não há razão para
aplicação da multa agravada. Não se trata de conduta reiterada, sendo o
presente, juntamente com o AI 16692-720.859/2018-65, os únicos lavrados em
face da Recorrente, que ostenta sua regularidade fiscal em dia.
(...)
Doutro giro, um dos mais importantes princípios constitucionais é o chamado
princípio da proporcionalidade.
(...)
Realmente, o princípio da proporcionalidade representa verdadeira garantia aos
direitos fundamentais dos administrados, e visam justamente coibir os excessos
legislativos e administrativos das autoridades públicas.
Ademais, para sancionar o contribuinte e coibir o atraso na apresentação da
declaração, bastaria a previsão de uma multa fixa, mesmo que de valor elevado,
mas compatível com o grau de reprovação da conduta (como deve ocorrer em
todos os casos de descumprimento de obrigação acessória).
A multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduar a multa em função da gravidade da infração, vale dizer
da gravidade do dado ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos.
São inadmissíveis as multas excessivamente onerosas, insuportáveis, irrazoáveis.
O princípio da proporcionalidade impede que se possa reconhecer validade a uma
multa quando se evidencie o descompasso entre o grau da infração e a punição
cominada.
Ora, o Poder Público, especialmente em sede de tributação [...] não pode agir
imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada
pelo princípio da razoabilidade.
33 O Princípio da Razoabilidade ou Proporcionalidade significa que não se pode
impor aos indivíduos obrigações, restrições ou sanções em medida superior
àquela estritamente necessária.
De todo modo, cabe ao contribuinte buscar a tutela de seus interesses,
insurgindo-se contra as elevadas multas arbitradas em autuações fiscais federais,
estaduais e municipais. Em todas as suas modalidades mesmo referindo-se em
natureza punitiva.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
9
4 – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, requer o integral acolhimento dos argumentos aduzidos no
presente Recurso, para que seja revisto o Despacho Decisório e homologadas as
compensações
DCOMP
no
37940.76039.060916.1.3.03-8022
e
35814.74052.230916.1.3.03-2672, bem como anulando-se a multa imputada, por
ofensa aos princípios da vedação ao confisco e proporcionalidade”.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca da análise do suposto direito
creditório declarado pelo contribuinte, referente ao saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de
2016, objeto do PER/DCOMP no 35814.74052.230916.1.3.03-2672,.
O direito creditório informado, no valor de R$ 410.000,00, teria sido obtido a partir
do somatório das parcelas de composição do crédito referentes a 3 (três) retenções na fonte da
CSLL, na fonte de código 5952 (Retenção de CSLL sobre pagamentos efetuados a Pessoas Jurídicas
de Direito Privado) realizado pelas empresas MEGA FIOS LTDA, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO e PREFEITURA DE DIADEMA.
Ocorre que, realizada consulta às declarações DIRF das fontes pagadoras, a
autoridade administrativa constatou que nenhuma das fontes informou qualquer retenção em
nome da interessada referente ao ano de 2016. Devidamente intimado a esclarecer as
inconsistências apontadas e, embora tenha solicitado prorrogação de prazo, a Recorrente não
atendeu a intimação e nem providenciou a apresentação dos comprovantes de rendimentos e de
retenção da CSLL emitidos pelas fontes pagadora ou de quaisquer documentos ou
esclarecimentos.
Ademais, além da divergência entre as retenções informadas no PER/DCOMP e as
DIRF das fontes pagadoras, restou constatado, ainda, que a Recorrente: (i) apurava a CSLL
anualmente, conforme consta da ECF relativa a este ano-calendário; (ii) apurou o montante de R$
759.144,11 a título de CSLL a pagar no ano-calendário; (iii) embora tenha apurado CSLL a pagar no
período, esses valores não foram confessados nas DCTF correspondentes.
Assim, restando improdutiva a tentativa de obter os esclarecimentos necessários
para comprovar o direito creditório declarado, bem como face à constatação de que não existem
créditos, os direitos creditórios pleiteados nos PER/DCOMP no 37940.76039.060916.1.3.03-8022
(saldo negativo de CSLL do 1o Trimestre de 2016) e 35814.74052.230916.1.3.03-2672 (saldo
negativo de CSLL do 2o Trimestre de 2016), correta a conclusão do despacho decisório, que foi
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
10
mantido pela decisão recorrida, quanto à não homologação das compensações declaradas no
PER/DCOMP em análise.
Embora a Recorrente tenha apresentado recurso voluntário visando à reforma do
acórdão de piso, entendo não assistir-lhe razão. Explico.
Uma instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste sentido, de acordo com a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma
de demonstrar o crédito.
Logo, não há quaisquer óbices ao direito do contribuinte de servir-se de outros
documentos, inclusive, contábeis para comprovar as retenções que compuseram os saldo negativo
em discussão, bem como os supostos erros alegados pela Recorrente e o oferecimento à
tributação nos termos da Súmula CARF no 80.
Assim, entendo que a Recorrente deveria ter dialogado com a decisão de piso e ter
apresentado a documentação necessária para comprovação das divergências apontadas.
Entretanto, assim não agiu a Recorrente e, por conseguinte, não se desincumbiu de seu ônus de
instruir os autos com a documentação fiscal e contábil para comprovar o direito creditório
pleiteado referente ao Saldo Negativo de IRPJ composto por retenções na fonte.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
11
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações. Porém,
as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, vez não foram apresentadas
evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade, in verbis:
“(...)
COMPENSAÇÃO
5. Inicialmente, relembra–se que, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada
mediante existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à
Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
5.1. Por sua vez, a compensação do indébito relacionado a tributos administrados
pela RFB está disciplinada na Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá–lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
12
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
5.2. A compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a entrega da
declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos créditos
que seriam utilizados para liquidação de débitos existentes.
5.3. A Declaração de Compensação, apresentada por meio de PER/DCOMP
eletrônico, se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a
Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a responsabilidade pelas
informações sobre os créditos e os débitos, ao passo que à Administração
Tributária compete a sua necessária verificação e validação. Confirmada a
existência do crédito pleiteado, sobrevém a homologação e a consequente
extinção dos débitos vinculados.
5.4. No caso concreto, o contribuinte apontou suposto saldo negativo de CSLL
apurado no 2o trimestre de 2016, de valor R$ 410.000,00, como origem do
crédito. Por sua vez, o Despacho Decisório combatido aponta como causa da não
homologação o fato de que as parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP (retenções na fonte) não foram confirmadas nos sistemas
informatizados à disposição da RFB quando realizado o batimento dos valores
declarados com as DIRF das empresas que, supostamente, realizaram as
retenções.
5.5. Ainda, a Autoridade Fiscal aponta uma série de divergências que não
restaram esclarecidas pela interessada: (i) embora declare a existência de saldo
negativo apurado trimestralmente no PER/DCOMP, a interessada apura a CSLL
anualmente, conforme consta da ECF relativa ao ano-calendário 2016; (ii) existe
informação na ECF que indica a existência de saldo de CSLL a pagar no ano-
calendário 2016, em aparente incompatibilidade com a existência de saldo
negativo dos primeiros 2 trimestres do mesmo ano; (iii) embora tenha apurado
CSLL a pagar no período, esses valores não foram confessados nas DCTF
correspondentes.
5.6. Muito embora as divergências anteriormente apontadas se mostrem, no
entendimento deste relator, suficientes para negar validade ao direito creditório
informado pela interessada no PER/DCOMP, agiu bem a Autoridade Responsável
em intimar o contribuinte para que apresentasse esclarecimentos quanto às
inconsistências apontadas, bem como apresentasse os comprovantes de
rendimentos e de retenção da CSLL emitidos pelas fontes pagadora. No entanto,
embora tenha solicitado prazo adicional para cumprir a intimação (no que foi
atendido), a interessada não apresentou qualquer esclarecimento ou documento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.445 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.736139/2018-18
13
5.7. Assim, restando infrutífera a tentativa de obter os esclarecimentos
necessários para comprovar o direito creditório declarado, correta a conclusão do
despacho decisório quanto à não homologação das compensações declaradas no
PER/DCOMP em análise.
5.8. Destaca-se que, em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte
limita-se a reafirmar que seu direito creditório existe, sem apresentar quaisquer
documentos que comprovem as retenções sofridas, bem como deixa de
apresentar quaisquer esclarecimentos sobre as divergências encontradas entre
suas declarações e sua escrituração contábil-fiscal, o que torna absolutamente
inverossímeis suas alegações.
5.9. Por fim, deixa-se de analisar as questões atinentes à solidariedade atribuída
aos sócios e ao caráter confiscatório da multa aplicada vez que não dizem respeito
ao presente processo administrativo.
CONCLUSÃO
6. Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto no sentido
de considerar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se o
Despacho Decisório recorrido no que diz respeito ao saldo negativo pleiteado no
PER/DCOMP no 35814.74052.230916.1.3.03-2672.
Registro que a questão de solidariedade passiva alegada pela Recorrente, não foi
apreciada por se tratar de matéria estranha aos autos.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 178
DF CARF MF
Original